Tribunal: TJSP
Processo: 2081603-27.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. Questão atinente à prova da iliquidez financeira do embargante que vindica, nos autos de agravo de instrumento, a gratuidade processual. Pedido carente de provas e decisão que faculta a produção de acervo probatório idôneo e atual acerca da iliquidez. Pretensão do embargante calcada na falta de especificação dos documentos aptos à prova.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. Questão atinente à prova da iliquidez financeira do embargante que vindica, nos autos de agravo de instrumento, a gratuidade processual. Pedido carente de provas e decisão que faculta a produção de acervo probatório idôneo e atual acerca da iliquidez. Pretensão do embargante calcada na falta de especificação dos documentos aptos à prova. Atividade probatória protagonizada pelas partes, no desiderato de formar o convencimento do juiz, que examina os fatos e as provas, desse exercício formando a convicção acerca da correspondência com a prescrição legal. Exegese do art. 371 do CPC. Questão bem dirimida e fundamentada no que é essencial, sobre a gratuidade processual carente de provas.

Embargos de declaração rejeitados.